Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA OCULAR. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECUSA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. A recusa de autorização e custeio pelo plano de saúde de cirurgia ocular em caso de urgência e emergência não encontra respaldo jurídico.
2. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
3. Recurso de apelação do Autor conhecido e provido. Recurso do Réu não provido.